Tribunal: TJDFT
Processo: 0772474-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0772474-68.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCENILDES MARQUES DA CUNHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Regimento Interno das Turmas Recursais prevê a imediata declaração da deserção do recurso interposto sem a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo de 48h após a interposição do recurso e independentemente de intimação, o que deixa clara a inaplicabilidade do artigo 1.007, § 2o, do CPC nos Juizados Especiais. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no microssistema dos juizados. Mantenho, portanto, a decisão que reconheceu a deserção. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito